Tribunal: TJDFT
Processo: 0713034-03.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 168, § 1o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. DEPOSITÁRIA JUDICIAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. TESE DEFENSIVA DE ATIPICIDADE DE CONDUTA. INCABÍVEL. DOLO VERIFICADO. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Afasta-se a alegação de inépcia da inicial se a conduta foi descrita de forma suficiente na denúncia, de forma a possibilitar o contraditório e a ampla defesa, tendo o Ministério Público logrado descrever a sequência dos acontecimentos que ensejaram o delito, preenchendo, portanto, os requisitos do art. 41 do CPP
2. O crime de apropriação indébita majorado, previsto no artigo 168, § 1o, II, do Código Penal resta configurado quando a pessoa nomeada judicialmente como depositária fiel de determinados bens móveis não os entrega ou indica seu paradeiro quando intimada para tanto.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de apropriação indébita, por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e desprovido.